Tribunal: TJES
Processo: 0014919-07.2012.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014919-07.2012.8.08.0056

APELANTE:
HANS JASTROW, LAURINDA KURTH JASTROW

APELADO:
JOSE VAZ DA MOTTA, SIFRIT JASTROW, ANDRE ALBERTO GUILHERME FRIEDRICH, DAVI JASTROW, CARLOS ROBERTO UCELI, EDMILSON UCELI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
ACCESSIO POSSESSIONIS
. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
ANIMUS DOMINI
DO ANTECESSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de Usucapião Extraordinária. Os Apelantes buscam o reconhecimento da propriedade de imóvel rural com base na soma de sua posse à de seus antecessores (pai e avô), nos termos do art. 1.243 do Código Civil (
accessio possessionis
). 2. A sentença recorrida afastou a pretensão por entender que os Autores não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, especialmente após o falecimento do genitor do primeiro Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se os Apelantes comprovaram os requisitos legais para a aquisição da propriedade por Usucapião Extraordinária (art. 1.238 do CC/2002), mediante a soma da posse de seus antecessores (art. 1.243 do CC/2002), demonstrando, para tanto, o
animus domini
da cadeia possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório documental, notadamente os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e as Declarações de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) em nome do antecessor (genitor do Apelante), demonstra o exercício da posse com
animus domini
por lapso temporal superior a 30 (trinta) anos (desde 1978). 5. Com o falecimento do antecessor, a posse foi imediatamente transmitida aos herdeiros, incluindo o Apelante, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC/2002). 6. A prova oral colhida corrobora o acervo documental quanto à posse contínua e pacífica exercida pelo núcleo familiar, diferentemente do entendimento do juízo singular. 7. Demonstrada a posse do antecessor com ânimo de dono e somando-se as posses (
accessio possessionis
), foi vastamente superado o lapso temporal de 15 (quinze) anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, declarando o domínio dos Apelantes sobre o imóvel.
Tese de julgamento: “1. A comprovação do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel (ITR) pelo antecessor, de forma contínua por décadas, constitui prova robusta do exercício da posse com animus domini. 2. Demonstrado o animus domini da cadeia possessória anterior, é cabível a soma das posses (accessio possessionis), nos termos do art. 1.243 do Código Civil, para o cumprimento do lapso temporal exigido pela usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC/2002).”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.238, 1.243 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 1.0620.11.000910-2/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. 05/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014919-07.2012.8.08.0056

APELANTE:
HANS JASTROW, LAURINDA KURTH JASTROW

APELADO:
JOSE VAZ DA MOTTA, SIFRIT JASTROW, ANDRE ALBERTO GUILHERME FRIEDRICH, DAVI JASTROW, CARLOS ROBERTO UCELI, EDMILSON UCELI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 12410462) interposta em face da sentença (ID 12410461) proferida na Ação de Usucapião Extraordinária, que, após a instrução processual, julgou improcedente o pedido inicial.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar se os Apelantes lograram êxito em comprovar os requisitos legais para a aquisição da propriedade por Usucapião Extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, admitindo-se a soma da posse de seus antecessores, conforme faculta o art. 1.243 do mesmo diploma.

A r. sentença (ID 12410461) julgou o pedido improcedente, por entender que os Autores, ora Apelantes, não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, especialmente após o falecimento do genitor do primeiro Apelante.

Contudo, a análise detida dos autos impõe a reforma do julgado.

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na
accessio possessionis
, ou seja, na soma de sua posse à posse de seus antecessores (pai e avô). Para tanto, apresentaram um robusto conjunto probatório documental que, ao contrário do entendimento do juízo singular, demonstra de forma clara e contínua a cadeia possessória com
animus domini
.

Verifica-se que a origem remota da posse está na "Declaração" firmada em 23 de outubro de 2000, na qual o Sr. Ernesto Jastrow (avô do Apelante) declarou que, no ano de 1960, fez a doação do terreno de 45 hectares (objeto da matrícula maior) ao seu filho, Sr. Liberth Jastrow (pai do Apelante).

A partir de então, a posse do Sr. Liberth Jastrow sobre o "Sítio Libert" é fartamente comprovada por décadas de exercício de atos inerentes à propriedade. Constam nos autos inúmeros Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e Declarações de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) em nome do Sr. Liberth Jastrow, abrangendo um longo período, DESDE 1978 até a data do ajuizamento da presente ação.

O pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, de forma contínua por mais de trinta anos, é prova inconteste do
animus domini
do antecessor.

Com o falecimento do Sr. Liberth Jastrow em 27/09/2010 (ID 12410115), sua posse foi imediatamente transmitida aos seus herdeiros, incluindo o Apelante, por força do princípio da
saisine
(Art. 1.784 do Código Civil).

A posse do Apelante sobre a fração de terras específica pleiteada (97.425,33 m2) foi formalizada pelo "Contrato Partilha de Bens e de Doação de Partilha de Terreno Rural", firmado em 13/07/2012. Neste instrumento, a viúva meeira (Luiza Lauret Jastrow) e o herdeiro Sifrit Jastrow (irmão do Apelante, que figura como Apelado) reconheceram o direito do Apelante Hans Jastrow sobre a referida área.

Importante salientar que este contrato não inaugura a posse do Apelante, mas apenas declara e delimita uma posse que já existia e era exercida por seu núcleo familiar há décadas.

Ademais, a prova oral colhida no Termo de Audiência corrobora de forma inequívoca o acervo documental e a tese dos Apelantes.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é claro no sentido de que a soma das posses é permitida, mas exige a comprovação da natureza da posse do antecessor, requisito que os Apelantes lograram êxito em demonstrar, conforme assentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ARTS. 1.238 C/C 2.028, DO CCB/2002 - APLICAÇÃO - ACCESSIO POSSESSIONIS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE DO ANTECESSOR - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. - A aquisição da propriedade imóvel por usucapião requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, além do decurso do tempo exigido pela lei. -
A conjunção de posses, para os efeitos previstos no art. 1.243, do CCB/2002, exige do postulante que ele tenha passado a exercer posse por derivação, a título universal (
successio possessionis
) ou singular (accessio possessionis), além da comprovação do real poder fático sobre o imóvel, por si e pelo seu antecessor, de forma homogênea para os fins a que almeja, ou seja, com ânimo de dono, sem ininterrupção e oposição.
- Não comprovada a natureza da posse exercida pelo ocupante anterior à Autora, nem o atendimento ao requisito temporal da Usucapião Extraordinária, improcede a pretensão de prescrição aquisitiva. (TJ-MG - AC: 10620110009102001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017) (Grifo nosso).

Diferentemente do caso citado, onde a prova falhou, os Apelantes demonstraram, tanto pelo acervo documental (IDs 12410114, 12410117-12410304) quanto pela prova oral (ID 12410444), que a posse do antecessor (Liberth Jastrow) foi exercida com inequívoco
animus domini
.

Dessa forma, somando-se a posse do Apelante (iniciada formalmente em 2010/2012) à posse de seu pai (comprovada documentalmente desde, no mínimo, 1978, ID 12410125, e remotamente desde 1960, ID 12410114), o lapso temporal de 15 (quinze) anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil foi vastamente superado, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o domínio dos Apelantes sobre o imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para reformar integralmente a r. sentença (ID 12410461) e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral (ID 12410098), declarando o domínio dos Apelantes,
HANS JASTROW e LAURINDA KURTH JASTROW,
sobre a área de 97.425,33 m2 (noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco metros e trinta e três centímetros quadrados) descrita no "Contrato Partilha de Bens e de Doação de Partilha de Terreno Rural".

Considerando a ausência de contestação e de contrarrazões pelos Apelados, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.